Tribunal: TJBA
Processo: 8015930-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015930-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: S2B - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA, MARIANA GARCIA AMOEDO, LARISSA COLANGELI PORTELA

AGRAVADO: CONSORCIO ETAMA / FBS / DP BARROS

Advogado(s)
:
RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
T
rata-se de
Agravo de Instrumento movido em face de decisão que,
nos autos do
Cumprimento de Sentença
,
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a incompetência d
o
juízo para apreciar a demanda e determinou a remessa dos autos
à Comarca de São Paulo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a preclusão do direito da parte em arguir a incompetência relativa, quando decretada a sua revelia na ação originária.

III. Razões de decidir

3.
A incompetência relativa, por não constituir matéria de ordem pública, não pode ser conhecida pelo juiz de ofício (Súmula 33 do STJ), cabendo ao demandado alegá-la como preliminar na contestação,
primeira oportunidade do réu em falar nos autos.

4.
Na origem, não houve
acolhimento da preliminar de nulidade da citação,
tornando absolutamente válido o trâmite da ação originária.

5.
Assim, é possível afirmar que a incompetência relativa não alegada na oportunidade própria, se prorroga, como no presente caso, estando preclusa a alegação de incompetência feita em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, devendo a lide seguir no foro em que fora proposta a demanda
.

IV. Dispositivo

Provimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015930-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante S2B - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA e como agravada CONSORCIO ETAMA / FBS / DP BARROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e,

no mérito,

D
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA